Tribunal: STF
Processo: RE 1561000
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. PREJUÍZO DOS EMBARGOS. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. INCIDÊNCIA. PARCELA DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PAGA PELO EMPREGADOR A PARTIR DE DESCONTO SOFRIDO PELO EMPREGADO. TEMA 1.415 DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 1.370.843. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO DO STF).



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Neovia Nutrição e Saúde Animal Ltda. contra decisão monocrática de minha relatoria que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto.



    A parte embargante sustenta, em síntese, que a decisão embargada teria incidido em omissão, com sustento nos seguintes fundamentos:



    “(...) o julgado embargado padece de inegável omissão, na medida em que os dispositivos constitucionais foram, de fato, expressamente suscitados e prequestionados em diversas oportunidades ao longo da marcha processual. Vejamos:



    (...)



    Acórdão dos embargos de declaração - ao apreciar tais embargos, o Tribunal entendeu tratar-se de matéria exclusivamente infraconstitucional, afirmando inexistir ofensa a norma ou princípio constitucional (...).”



    À luz de tais argumentos, RECONSIDERO a decisão embargada, tornando-a sem efeito, JULGO PREJUDICADOS os embargos de declaração e passo, ademais, ao reexame do recurso extraordinário.



    Nesse âmbito, verifica-se que a matéria controvertida foi submetida ao regime da repercussão geral (Tema 1.415, ARE 1.370.843), de modo a ser imperiosa a devolução do feito à Corte a quo, para observância da sistemática da repercussão geral, conforme a norma processual vigente.



    Ex positis, RECONSIDERO a decisão monocrática embargada, ao passo em que julgo PREJUDICADOS os embargos de declaração e, em sequência, determino a DEVOLUÇÃO do feito à origem, com esteio no teor do artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente